Tribunal: TJMT
Processo: 1018101-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018101-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), DIETER MATSCHINSKE - CPF: 002.895.261-83 (AGRAVANTE), H. P. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 44.351.769/0001-20 (AGRAVADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM MÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois tão somente deu cumprimento ao que fora decidido no julgamento do RAI no. 1014556-07.2023.811.0000, que foi provido para determinar a busca e apreensão do bem objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, independente do local que se encontre, quando, então, a parte Requerente assumirá a condição de fiel depositário até nova deliberação
.

Lado outro, a prova documental não é suficiente para concluir, em análise perfunctória, que o Agravante, em verdade, não sabia das restrições que pendiam sobre o bem móvel, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIETER MATSCHINSKE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos Embargos de Terceiro n. 1005749-57.2023.8.11.0045, movida em desfavor de H. P. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, que indeferiu o pedido liminar de suspensão imediata da Ação de Busca e Apreensão no. 100407289.2023.811.0045, bem como a imediata devolução da PLATAFORMA NEW HOLLAND SUPERFLEX 40F MOD. DRAPER 40/2016 PÉS, CHASSI HCCBDF40AFCN00191, SÉRIE 9L40FX00050, de sua propriedade.

Em suas razões, sustenta o agravante que é terceiro de boa-fé, pois comprou a plataforma em dezembro de 2022 para utilização na colheita da soja no início de 2023; está na sua posse desde 12/12/2022, fato este incontroverso; quando da compra não havia qualquer restrição ou inalienabilidade registrada sobre o referido bem; não havia nada que comprovasse que o bem era anteriormente da empresa Embargada, não tendo qualquer participação, muito menos responsabilidades sobre o INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (sem registro) firmado entre a empresa Embargada e PAULO CESAR.

Afirma que apresentou contrato de compra e venda pelo valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), bem como, apresentou os respectivos comprovantes de pagamentos, sendo certo que tanto a PLATAFORMA quanto a sua nota fiscal não tinham qualquer restrição, bloqueios, e/ou registros em Cartório de Títulos e Documentos.

Assevera que pela documentação apresentada, restou comprovado que da empresa Embargada/Agravada até o Embargante/Agravante, o bem passou pelas mãos de pelo menos duas pessoas físicas e/ou jurídicas.

Anota que o fato de a empresa Embargada ter registrado o contrato em Títulos e Documentos em 22/06/2023, não produz nenhum efeito perante o Embargante/Agravante, muito pelo contrário, demonstra simplesmente má-fé no sentido de conseguir alcançar a liminar de Busca e Apreensão anteriormente indeferida nos autos da Busca e Apreensão.

Requer seja deferida a tutela recursal, determinando-se a suspensão imediata do processo de Busca e Apreensão no 1004072-89.2023.811.0045, bem como, a imediata devolução da PLATAFORMA NEW HOLLAND SUPERFLEX 40F MOD. DRAPER 40/2016 PÉS, CHASSI HCCBDF40AFCN00191, SÉRIE 9L40FX00050, de propriedade do Embargante/Agravante, até final decisão de mérito do presente.

No mérito, pugna seja provido o recurso de agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal deferida, para fins de reformar, em definitivo, a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 178784173).

Contraminuta da parte Agravada (ID 181960241).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por DIETER MATSCHINSKE em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MT, alegando que, em dezembro de 2022, comprou do Sr. Luis Felipe Lammel, a PLATAFORMA NEW HOLLAND SUPERFLEX 40F MOD. DRAPER 40/2016 PÉS, CHASSI HCCBDF40AFCN00191, SÉRIE 9L40FX00050, pelo preço de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais).

Sustentou que, antes da compra, certificou-se de que não havia qualquer restrição sobre o bem móvel, contudo, a plataforma foi objeto de busca e apreensão na ação distribuída perante a 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT (no. 1004072-89.2023.8.11.0045).

Argumentou que inexiste registro de alienação fiduciária no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, de modo que o contrato de alienação fiduciária não produz efeitos contra ele, por ser terceiro de boa-fé.

Requereu, assim, a suspensão imediata da Ação de Busca e Apreensão e Rescisão Contratual no. 100407289.2023.811.0045, bem como também a imediata devolução da PLATAFORMA NEW HOLLAND SUPERFLEX 40F MOD. DRAPER 40/2016 PÉS, CHASSI HCCBDF40AFCN00191, SÉRIE 9L40FX00050, de propriedade do embargante.

Contudo, ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão não merece reparos.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois tão somente deu cumprimento ao que fora decidido no julgamento do RAI no. 1014556-07.2023.811.0000, que foi provido para determinar a busca e apreensão do bem objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, independente do local que se encontre, quando, então, a parte Requerente assumirá a condição de fiel depositário até nova deliberação
.

Lado outro, a prova documental não é suficiente para concluir, em análise perfunctória, que o Agravante, em verdade, não sabia das restrições que pendiam sobre o bem móvel, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, EBD no. 1002688-66.2022.8.11.0000, Rela. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022)

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial não são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023